Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Tutela antecipada. efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir. ausência de notificação, violação à ampla defesa, prescrição e decadência. Não evidenciadas. Ausência de fumaça do bom direito. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor objetivando reforma da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela e manteve os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, na ação declaratória de nulidade de penalidade de suspensão do direito de dirigir por ele ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no processo administrativo em que aplicada ao agravante a penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão dos seguintes vícios, alegados pelo agravante em suas razões: i. ausência de notificações; ii. ausência de análise da defesa prévia; iii. prescrição intercorrente; iv. prescrição da pretensão punitiva; v. decadência; vi. ausência de motivação da decisão da JARI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
4. Das notificações. Por ser tratar de prova possível de ser produzida pela parte contrária, temerária a concessão, de plano, da tutela pretendida, apenas diante dos parcos elementos produzidos pelo autor, especialmente diante da comprovação do envio de notificação ao endereço do acusado, para a apresentação de defesa escrita.
5. Da ampla defesa. A alegação de violação à ampla defesa, por ausência de apreciação da defesa prévia, por si só, é frágil para afastar a legitimidade do ato administrativo, pelo que também se faz necessária a instrução probatória.
6. Da prescrição. O mero decurso de tempo entre a autuação ocorrida em 2016 e a aplicação da penalidade em 2023 não é, por si só, indicativo da ocorrência da prescrição. 6.1. Na hipótese, a prescrição foi interrompida com a notificação de ciência de instauração do processo administrativo, nos termos do art. 22 c/c art. 10 da Resolução no 182/2005 do Contran.
7. Da prescrição intercorrente. O art. 1o da Lei no 9.873/1999 apenas é aplicável às infrações cometidas após 1o de novembro de 2016, nos termos da Resolução no 723/2018 do CONTRAN. Incidem os artigos. 22 e 23 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Nesse sentido: Acórdão 1865895.
8. Da decadência. Não ocorreu a decadência, pois o prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB foi nele introduzido pela Lei no 14.071/2020, de modo que inaplicável à hipótese em análise. Nesse sentido: Acórdão 1807812.
9. Da ausência de motivação. A motivação suscinta não constitui ausência de motivação.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.[i]

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.873/1999, art. 1o; Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, art. 10, 22 e 23; Resolução n. 723/2018 do CONTRAN; CTB, art. 282, §6o; Lei n. 14.071/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0724786-47.2023.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 03/06/2024; TJDFT, Recurso Inominado 0741667-36.2022.8.07.0016, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 15/02/2024.